Tribunal: TJES
Processo: 5001364-70.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001364-70.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS TIAGO RODRIGUES DE FREITAS
RECORRIDO: AMBEV S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ESTACIONAMENTO EM LOCAL PROIBIDO POR LONGO PERÍODO. BLOQUEIO DE GARAGEM. ILÍCITO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°

5001364-70.2023.8.08.0048

Recorrente:
LUCAS TIAGO RODRIGUES DE FREITAS

Recorridos: AMBEV S/A e FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 4973780 e 7457172).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCAS TIAGO RODRIGUES DE FREITAS
, verifico que a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação solidária dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais, aduzindo a ocorrência de prática de ilícito civil de forma recorrente, uma vez que, por mais de 01 (um) ano, o motorista da empresa FADEL, prestando serviços de entrega de mercadorias à empresa AMBEV em estabelecimento comercial ao lado de sua residência, obstruiu reiteradamente o acesso à garagem pertencente ao imóvel onde reside.

Quando à solidariedade alegada pelo recorrente, penso que assiste razão, uma vez que a empresa
AMBEV S/A
e a empresa
FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, quando de suas contestações, demonstraram que a segunda empresa (FADEL) presta serviços de entrega de mercadorias para AMBEV. Além disso, as fotografias juntadas pelo recorrente demonstram os referidos fatos, tendo em vista a existência de logomarca da AMBEV no caminhão.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOR QUE AO FAZER UMA CURVA COM SUA MOTOCICLETA , DEPAROU-SE COM O CAMINHÃO DA PRIMEIRA RÉ, TRANSPORTADORA, PARADO IRREGULARMENTE EM PISTA DE ROLAMENTO VINDO A COLIDIR COM ESTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, COM O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RÉ, AMBEV. CAMINHÃO QUE OSTENTAVA LOGOMARGA DA ¿BRAHMA¿, PRODUTO COMERCIALIZADO PELA SEGUNDA RÉ, ALEM DESTA POSSUIR ESCRITÓRIO NAS DEPENDÊNCIAS DA PRIMEIRA, O QUE NÃO FOI POR AMBAS NEGADO.
EVIDÊNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE A PRIMEIRA RÉ PRESTA SERVIÇO DE TRANSPORTE PERSONALIZADO PARA A SEGUNDA, DISPONDO, INCLUSIVE DE FROTA PRÓPRIA PARA ESTE FIM. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO CARACTERIZADA A ATRAIR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ARTS. 932, III C/C ART. 933 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO E QUE DEVE SER MAJORADO PARA R$10.000,00 TENDO EM VISTO A EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00561174920138190002, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 09/11/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021)

In casu
, é evidente que o caminhão prestador de serviços da AMBEV causou, por longo período (tendo em vista os boletins de ocorrência juntados nos ID’s 20837259 e 20837260, datados em diversos meses durante os anos de 2020 a 2022), problemas ao recorrente, impossibilitando-o de usufruir seu direito constitucional de ir e vir. Ademais, as imagens juntadas também demonstram o bloqueio da garagem, além de comprovar o caminhão com logomarca da recorrida AMBEV.

Registro, por oportuno, que a responsabilidade civil extracontratual surge em virtude de lesão a direito subjetivo, que tem por causa geradora uma obrigação imposta por preceito geral de direito, sem que entre o ofensor e a vítima preexista qualquer relação jurídica.

O Código Civil no título que trata sobre a responsabilidade civil, em seu artigo 927, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem, deverá repará-lo.

Sergio Cavalieri Filho conceitua o instituto da culpa como uma conduta humana voluntária que contraria o dever de cuidado imposto pelo direito, ocasionando um resultado involuntário, porém previsto ou previsível.

Do conceito acima, extrai-se que a conduta culposa possui três elementos: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) previsão ou previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção.

No caso dos autos, vê-se que o condutor do caminhão faltou com cuidado, cautela, diligência ou atenção, pois estacionou, por diversas vezes, na frente da garagem do recorrente, mesmo tendo sinalização de garagem, configurando, desse modo, culpa.

Os fatos em questão não cuidam apenas de mero aborrecimento, uma vez que, conforme demonstrado pelo conjunto probatório produzido, transcenderam à normalidade, tendo em vista o longo período, de forma repetida, do constrangimento produzido pelos recorridos ao recorrente.

No que tange ao dano moral, é sabido que este caracteriza-se como ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa e, nos termos do art. 186 do Código Civil, é passível de indenização.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência. Vejamos:

CIVIL. ESTACIONAMENTO EM LOCAL PROIBIDO - BLOQUEIO DE GARAGEM - ILÍCITO CIVIL - DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Dispõe o art. 181 do CTB: Art. 181. Estacionar o veículo: [.....] IX - onde houver guia de calçada (meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos: Infração - média; Penalidade - multa; Medida administrativa - remoção do veículo; 2. No presente caso é incontroverso que as requeridas, ora recorrentes, estacionaram os respectivos veículos em local destinado à entrada e saída de veículos, como se infere das diversas fotos juntadas aos autos. De igual maneira incontroverso que o imóvel que teve seu acesso bloqueado está situado nas proximidades de estabelecimento de ensino superior, de que as recorrentes integram o corpo discente. 3. A controvérsia está em estabelecer se o bloqueio da garagem, que impediu o autor de retirar seu veículo, é suficiente para gerar o dever de indenizar por danos morais, porque de regra, e por constituir infração administrativa, sujeita o condutor ao pagamento de multa e remoção do veículo. 4. As requeridas estacionaram os respectivos veículos um atrás do outro e em local destinado à entrada e saída de veículos, e assim permaneceram do começo da noite (desde as 19h), quando começaram as aulas, até o final, o que ocorreu por volta das 23h. 5. Por outro lado, o autor se viu impedido de dispor do seu veículo e com ele circular livremente por período de aproximadamente 4h, porque o acesso à saída da garagem estava bloqueado pelos veículos da requeridas, ora recorrentes. 6. E nesse ponto reconheço que os dissabores a que o autor foi submetido tem expressão jurídica, porque presente um sentimento de impotência diante do fato, decorrente da inversão de responsabilidades quanto às normas trânsito, atribuindo ao autor aguardar a chegada da autoridade de trânsito ou das condutoras do veículo, para restabelecer a plenitude de seus direitos. 7. Esse contexto denota situação extraordinária a permitir, além da punição administrativa, a condenação em indenização por danos morais, porque as requeridas, ao violarem norma de trânsito, impediram o autor de usufruir seu bem e também lhe causaram prejuízos de ordem moral, a autorizar a condenação em indenização por danos morais, na forma do art. 186, do CC. 8. O arbitramento de indenização por danos morais no valor individual de R$ 1.000,00, guarda razoabilidade e proporcionalidade, diante da relevância do caráter pedagógico da medida. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC.

(TJ-DF 07075436420168070007 DF 0707543-64.2016.8.07.0007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/06/2017, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, em relação ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, tenho que a sentença merece ser reformada, isto porque restou incontroverso o abalo de ordem moral sofrido pelo recorrente, diante da conduta excessiva e desproporcional perpetrada pela parte recorrida.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável estabelecer o valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUCAS TIAGO RODRIGUES DE FREITAS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para condenar os recorridos, de forma solidária, a pagarem ao recorrente o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)